Tribunal: TJDFT
Processo: 0706650-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706650-30.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRENTE. REJEITADA. MÉRITO. DIFERENÇA DE ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. DECRETO No 20.910/1932. PRAZO QUINQUENAL. PRETENSÃO EXECUTIVA. EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INTERRUPÇÃO. RECOMEÇO DO PRAZO PELA METADE. SÚMULA No 383, STF. INAPLICABILIDADE. INTERRUPÇÃO NA SEGUNDA METADE DO PRAZO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pela parte para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, sendo certo que deve declinar as razões de decidir. 1.1. O mero desacordo da parte com as conclusões atingidas pelo órgão julgador não legitima alegação de negativa de prestação jurisdicional, mas significa, tão somente, que a parte restou vencida no mérito. 2. O pedido de cumprimento de sentença coletiva, referente à obrigação de fazer, não interrompe o prazo prescricional da pretensão de execução da obrigação de pagar. Precedentes. 2.1. “O ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa”. (REsp 1.301.935/DF) 3. Interrompido o prazo prescricional em favor da Fazenda Pública, o prazo prescricional recomeça a correr pela metade a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato do respectivo processo. Art. 9o do Decreto no 20.910/1932. 4. A Súmula no 383 do Supremo Tribunal Federal, que prevê que o prazo prescricional não pode ser reduzido aquém de cinco anos em razão da interrupção, é aplicável apenas nos casos em que a interrupção se dá na primeira metade do prazo prescricional, o que não ocorre no caso dos autos. 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, apelo não provido. Sentença mantida. A parte recorrente aponta violação aos artigos 1o, 8°, ambos do Decreto 20.910/1932; e 202 do Código Civil, defendendo o afastamento da prescrição da pretensão de execução individual do título judicial coletivo. Sustenta que a propositura do cumprimento coletivo deflagrado pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, 8°, ambos do Decreto 20.910/1932; e 202 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009